Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728669-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DA SILVA E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU) pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu liminar determinando que mantenha a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento, e sem prejuízo dos tratamentos em curso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante, inicialmente, sob os argumentos de que a resilição unilateral observou as cláusulas contratuais e os requisitos legais e que o grave perigo de reparação se dá pelo fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer a avença, requer o deferimento da liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Em suas razões alega que há cláusula prevendo a possibilidade de rescisão unilateral e que notificou previamente a autora com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da Resolução Normativa no 509/2022 da ANS. Sustenta que a manutenção da autora no plano de saúde afronta o Tema 1.082 do STJ. Aduz que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Pugna provimento do recurso para revogar a antecipação de tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem foi acertada ante a verossimilhança das alegações. Destaque-se que é possível a resilição unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde após a vigência do período de doze (12) meses mediante notificação da parte contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, além de ser assegurada ao contratante a possibilidade de migrar para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem perda do prazo de carência, não sendo as operadoras obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Contudo, no caso em tela, a agravada trouxe indícios de que se trata de contrato coletivo atípico, também chamado “falso coletivo”, que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, sendo vedada, ao menos por ora, a resilição unilateral destituída de motivação idônea. Por outro lado, e embora seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravante, diagnosticada com transtorno do espectro do autista (TEA), pode vir a ser desamparada de seu plano de saúde, realidade capaz de acarretar alto grau de comprometimento no seu tratamento, notadamente diante da necessidade de acompanhamento multidisciplinar. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator